Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado da embargante e manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se existem omissões no acórdão, como aponta o embargante, pois (i) não teria havido manifestação sobre o acesso de terceiros a informações bancárias da autora, o que caracterizaria fortuito interno e (ii) não se analisou eventual responsabilidade solidária do Banco Santander.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, pois, ao invés do fortuito interno, reconheceu o fortuito externo, diante da ausência de comprovação de que os criminosos teriam tido acesso aos dados pessoais sigilosos da consumidora, cadastrados na instituição financeira. Assim, também não há que se falar em qualquer responsabilidade solidária do banco.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.